Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708904-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende a existência de omissão na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, uma vez que não teria sido apreciado o argumento referente à suposta ilegalidade da restrição de circulação do veículo, consubstanciado no fato de o bem ser instrumento de trabalho indispensável ao sustento do agravante e de sua família. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, de fato a legalidade da restrição do veículo via RENAJUD não foi analisada sob a ótica da proteção ao instrumento de trabalho do agravante, de modo que a omissão está configurada. Inicialmente, não há nos autos nenhum documento que comprove, para além da dúvida razoável, que o veículo é utilizado pelo agravante como instrumento de trabalho, o que já seria suficiente para a rejeição do argumento. A par disso, o art. 833, V, do CPC dispõe que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Portanto, via de regra, o veículo utilizado pelo devedor para trabalho não poderia ser penhorado, uma vez que a legislação visa salvaguardar a dignidade do devedor e de sua família. Não obstante, o parágrafo primeiro do mesmo art. 833 do CPC dispõe que “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” Assim, considerando que o caso versa sobre busca e apreensão de bem alineado fiduciariamente (veículo), por débito relativo ao contrato, eventual impenhorabilidade do bem dado em garantia não seria oponível ao credor fiduciário. Portanto, em interpretação teleológica tanto da legislação processual quanto do Decreto-Lei no 911/69, mesmo sob a ótica da dignidade do devedor, não se verifica óbice à anotação de restrição de circulação do veículo junto ao RENAJUD, medida cautelar que tem por objetivo conferir maior eficácia à própria liminar de busca e apreensão. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado. Intimem-se. Após, considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, retifique-se a autuação e retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora